Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante aponta que há contradição entre as premissas do próprio julgamento, e, para tanto, sustenta que embora tenham sido utilizados para fundamentar a manutenção da sentença, há evidente contrassenso entre a Convenção de condomínio e o próprio regimento interno do condomínio.

3. Não obstante, não assiste razão à parte embargante. A taxa extra por rateio simples, cobrada pelo condomínio, foi objeto de discussão em assembleia geral, tendo sido ratificada por convenção de condomínio, observado o quórum exigido para as respectivas deliberações e, em obediência, às formas de convocação. Ademais, o que restou estabecido encontra-se em consonância com o regimento interno do condomínio, tendo todos estes desdobramentos fáticos examinados e fundamentados no acórdão embargado.

4. O que se vislumbra, na realidade, é a intenção da ora embargante em rediscutir matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE)

6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95